Tribunal: TJSP
Processo: 2048399-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Reexame do art. 1.040, II, CPC/15. Procedimento dos recursos especiais repetitivos.
Previdência Privada. Ação de cobrança. Pretensão de recebimento de verba correspondente à participação nos lucros e resultados. Fase de liquidação de sentença.
Perícia contábil determinada de ofício. Necessidade. Complexidade dos cálculos apontada pelo contador judicial a justificar a sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Reexame do art. 1.040, II, CPC/15. Procedimento dos recursos especiais repetitivos.
Previdência Privada. Ação de cobrança. Pretensão de recebimento de verba correspondente à participação nos lucros e resultados. Fase de liquidação de sentença.
Perícia contábil determinada de ofício. Necessidade. Complexidade dos cálculos apontada pelo contador judicial a justificar a sua produção.
Honorários periciais que devem ser suportados pelo credor. Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial repetitivo no 1.274.466/SC.
Juízo de retratação positivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048399-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante GIACARDO
JOSE SILVA, são agravados BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2048399-31.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO N o: 37.936
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048399-31.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGRAVANTE: GIACARDO JOSE SILVA
AGRAVADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ: ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE
Agravo de instrumento. Reexame do art. 1.040, II, CPC/15.
Procedimento dos recursos especiais repetitivos.
Previdência Privada. Ação de cobrança. Pretensão de
recebimento de verba correspondente à participação nos
lucros e resultados. Fase de liquidação de sentença.
Perícia contábil determinada de ofício. Necessidade.
Complexidade dos cálculos apontada pelo contador judicial
a justificar a sua produção.
Honorários periciais que devem ser suportados pelo credor.
Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso Especial repetitivo no 1.274.466/SC.
Juízo de retratação positivo.
Ao relatório lançado no v. acórdão de
fls. 1.064/1.068, acrescenta-se que houve interposição de recurso especial
pelos agravados, no qual pugnam pela reforma de referido decisum para
que os honorários do perito contábil sejam pagos pelo exequente agravante.
O recurso especial foi regularmente
processado e os autos devolvidos pela Egr. Presidência da Seção de Direito
Privado, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, em
razão do julgamento do REsp no 1.274.466/SC no regime de recursos
repetitivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2048399-31.2020.8.26.0000 - ac
3
A revisão do acórdão proferido no
agravo de instrumento tem cabimento, a fim de que se afine com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada no julgamento do
REsp no 1.274.466/SC. Com efeito, revendo o posicionamento anterior
para adequá-lo à seguinte tese: “Na liquidação por cálculos do
credor, descabe transferir do exequente para o executado o
ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que
elabora a memória de cálculos”.
Na hipótese dos autos, devida a
manutenção da decisão agravada que determinou de ofício a realização da
perícia contábil destinada a apurar o crédito correspondente à participação
nos lucros e resultados devido ao exequente, diante da complexidade dos
cálculos, circunstância manifestada pelo contador judicial, cujos honorários
fixados em R$ 1.500,00 serão de fato suportados pelo agravante
GIACARDO JOSE SILVA, e não pelos executados, como constou do v.
acórdão recorrido.
Diante desse cenário, a negativa de
provimento ao agravo de instrumento é medida que se impõe, mantida a
ordem de produção de prova pericial contábil com os custos arbitrados pelo
MM. Juiz a ser pagos pelo credor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao
reexame de que trata o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil para
modificar o acórdão recorrido, nos termos acima consignados.
CESAR LACERDA
Relator